Tribunal: STF
Processo: RHC 187129
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA CONHECER E DECIDIR O CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por C A S contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais pelo qual, em 5.5.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 2000059-35.2020.9.13.0000/TJM, Relator o Juiz Fernando Antonio Nogueira Galvão da Rocha.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.3.2020, o recorrente foi preso preventivamente por ordem decretada no processo n. 2000126-91.2020.9.13.0002, em curso na Segunda Auditoria da Justiça Militar estadual (fl. 2, e-doc. 1).
    Apontado como autoridade coatora o Juiz Substituto da Segunda Auditoria da Justiça Militar estadual, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2000059-35.2020.9.13.0000 no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no qual requereu:
    “a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;
    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, (...) para conceder a ordem impetrada para revogar a prisão do Paciente, confirmando-se a liminar requerida, sendo expedido Alvará de Soltura em caso de indeferimento do pedido liminar, o que se fará singela homenagem ao Direito e à Justiça!;
    c) Subsidiariamente, (...) para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura, e/ou seja deferida a substituição da prisão preventiva por Medida Cautelar menos severa” (fls. 28-29, e-doc. 1).
    Em 7.4.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 2).
    A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por unanimidade, manteve a prisão do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PROVAS DA PRÁTICA DE CRIME E FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ÔNUS PROCESSUAL DO IMPETRANTE INSTRUIR ADEQUADAMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR NÃO JUNTADA NOS AUTOS – CORONAVÍRUS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE PODERIA RECOMENDAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR TAL MOTIVO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 5).
    3. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 25.5.2020 (fl. 1, e-doc. 6), no qual o recorrente alega excesso de prazo por não ter ocorrido “audiência ou outra movimentação significativa nos autos da ação penal” (fl. 6, e-doc. 6).
    Sustenta que, “quanto à interceptação telefônica, não foi comprovada a sua devida autorização e o conteúdo, em relação ao Paciente, não demonstram ter este havido praticado qualquer crime” (sic, fl. 14, e-doc. 6).
    Argumenta que “o Paciente é simples suspeito no presente procedimento, já que não há nos autos qualquer prova da materialidade de qualquer crime, mas apenas alegações, escutas de conversas e contatos com pessoas, porém, não há qualquer atitude do Paciente que se enquadre em qualquer crime, não há fato típico, ilícito, culpável e punível em desfavor do mesmo” (fl. 16, e-doc. 6).
    Acrescenta que “não há como comprovar que o Paciente está em segurança e em local salubre. Sendo assim, reitera-se o pedido feito na inicial de liberdade para o Paciente para preservar o mesmo neste tempo de Pandemia” (fl. 18, e-doc. 6).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;
    b) A concessão de medida liminar, ante a existência de ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’, determinando a imediata Liberdade do Paciente, mediante imposição de Medidas Cautelares diversas da Prisão, com a imediata expedição de Alvará de Soltura, em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Superior Tribunal;
    d) A concessão definitiva, no mérito, do ‘writ’ originário assim como requerido na Peça Vestibular" (fl. 18, e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em última ou única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão de Tribunal estadual, no caso, da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais pelo qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Ausência de legitimidade do STF para processar ou julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem foro no STF por prerrogativa de função no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 180.159-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 22.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÕES OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 125.612-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘i’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.676-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    O presente recurso não pode ser conhecido em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão de Tribunal de Justiça Militar estadual.
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora